Tribunal: TJDFT
Processo: 0727968-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727968-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 53.726.851 CLEBIO DA CONCEICAO OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLEBIO DA CONCEICAO OLIVEIRA EMBARGADO: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., STONE PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por PAGAR.ME PAGAMENTOS E STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 74123990, que deferiu a antecipação da tutela recursal. Nas razões recursais (ID 74539564), o embargante alega que a decisão agravada foi contraditória, uma vez que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Defende que o agravante utiliza o cartão para financiar sua atividade empresarial. Argumenta-se que o serviço é utilizado como meio de facilitar a atividade comercial, não sendo, portanto, cabível a aplicação do CDC. Por fim, requer que os embargos sejam providos para sanar a contradição. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. No presente recurso, o agravante alega que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, tendo sido contraditória a decisão. Em que pesem os argumentos apresentados, não há na decisão nenhuma contradição. Com efeito, a decisão apresentou os argumentos necessários para concluir pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a seguir transcrito: “No caso em comento, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos. Em regra, é adotada a Teoria Finalista ou Minimalista, segundo a qual o consumidor é o destinatário final de produtos e serviços, consoante a redação do artigo 2o, da Lei 8.078/90. É certo, ainda, que em casos específicos é possível adotar o temperamento desta regra, com fulcro no artigo 4o, inciso I, do CDC, para que o CDC passe a incidir sobre as relações jurídicas em que, apesar de ter havido a aquisição de produto ou serviço no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade de uma parte frente à outra. Trata-se da teoria finalista mitigada ou aprofundada. Sobre o tema, destaca-se a doutrina de Cláudia Lima Marques, vejamos: “Destinatário final seria aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência – é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste caso, não haveria a exigida “destinação final” do produto ou do serviço, ou, como afirma o STJ, haveria consumo intermediário, ainda dentro das cadeias de produção e de distribuição. Esta interpretação restringe a figura do consumidor àquele que adquire (utiliza) um produto para uso próprio e de sua família, consumidor seria o não profissional, pois o fim do CDC é tutelar de maneira especial um grupo da sociedade que é mais vulnerável. Parece-me que, restringindo o campo de aplicação do CDC àqueles que necessitam de proteção, ficará assegurado um nível mais alto de proteção para estes, pois a jurisprudência será construída em casos em que o consumidor era realmente a parte mais fraca da relação de consumo, e não sobre casos em que profissionais-consumidores reclamam mais benesses do que o direito comercial já lhes concede. As exceções, sempre nesta visão teleológica, devem ser estudas pelo Judiciário, reconhecendo a vulnerabilidade de uma pequena empresa ou profissional que adquiriu, uma vez que a vulnerabilidade pode ser fática, econômica, jurídica e informacional, por exemplo, um produto fora de seu campo de especialidade (uma farmácia); interpretar o art. 2.o de acordo com o fim da norma, isto é, proteção ao mais fraco na relação de consumo, e conceder a aplicação das normas especiais do CDC analogicamente também a estes profissionais. Note-se que neste caso se presume que a pessoa física seja sempre consumidora frente a um fornecedor e se permite que a pessoa jurídica vulnerável prove sua vulnerabilidade. (...) Vulnerabilidade é uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção. (...) Em resumo, existem três tipos de vulnerabilidade: a técnica, a jurídica, a fática. E um quarto tipo de vulnerabilidade básica ou intrínseca do consumidor, a informacional. Tal classificação tem sido observada pelo STJ que, em julgado recente, concorda com as quatro espécies de vulnerabilidade e acrescenta que, em situações concretas, outras formas de vulnerabilidade podem se manifestar, ensinando: “A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor).” (BENJAMIN, Antônio Herman V. MARQUES, Claudia Lima, BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor - Ed. 2021. Editor: Revista dos Tribunais. Ebook. Página RB-3.2 a RB-3.2. Disponível em &lt;="" span=""&gt;launchapp/title/rt/monografias/91713421/v9/page/RB-3.2&gt;) No caso em comento, trata-se de uma micro empresa de marcenaria. Assim sendo, resta demonstrada a hipossuficiência técnica do agravante”. Assim sendo, não há na decisão embargada nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Desse modo, caso a parte embargante não concorde com a decisão deverá interpor o recurso cabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora